Tribunal: CARF
Processo: 10120.731967/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.731967/2018-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.489 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
ADIMAR JORGE AA CONTÁBIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PENDÊNCIA FISCAL.
DÉBITO EM ABERTO CUJA EXIGIBILIDADE NÃO SE ENCONTRA
SUSPENSA. ADE. NECESSIDADE DE PROVA DA REGULARIZAÇÃO
NO PRAZO.
Não comprovado nos autos a regularização dos débitos constantes do Ato
Declaratório Executivo de exclusão, nem tampouco que estes se encontrariam
com a sua exigibilidade suspensa, é imperioso a exclusão do contribuinte do
regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.731967/2018-61
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.489 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.731967/2018-61

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis
(“DRJ/FNS”):
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade ao Ato Declaratório
Executivo DRF/GOI No 3164502, de 31/08/2018, de fl. 03, por meio do qual a
Interessada foi excluída de ofício do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2019.
A exclusão foi motivada pela existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa.

Inconformada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade de fl. 2, por
meio da qual alega, em síntese, que:

Em sede do Despacho de Encaminhamento para Julgamento de fl. 20, a autoridade
fiscal relata que:
(....)
O contribuinte alega que o débito gerador do ADE de exclusão referente ao débito
previdenciário DEBCAD 392920166 foi objeto de parcelamento na reabertura do
parcelamento da Lei 11.941/2009. Verifica-se às fls. 15 a 19 que o pedido de
parcelamento foi rejeitado na consolidação.
Em sessão de 24/04/2019, a DRJ/FNS julgou improcedente a defesa do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE. Acarreta a
exclusão de ofício do Simples Nacional, a existência de débitos com exigibilidade não
suspensa.
Nos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 32/33 do e-processo):
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.489 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.731967/2018-61

Em sede de manifestação de inconformidade, por sua vez, a contribuinte aduz que,
conforme documentos em anexo, o débito apontado pela fiscalização foi parcelado.
Para comprovar suas alegações a interessada trouxe aos autos, fl. 07, cópia do recibo de
pedido de parcelamento da reabertura da Lei n° 11.941 de 27 de maio de 2009 e da
senha de agendamento do atendimento.
Todavia, da análise dos referidos documentos verifica-se que não consta a indicação de
quais débitos a defendente pretendia parcelar, tampouco o valor do débito, o número de
parcelas e o valor da 1a parcela. Consta apenas a informação de que se trata de débitos
da dívida ativa da União/Previdenciário.
Assim, não há como inferir se os valores relacionados no comprovante de arrecadação
de fl. 08, se referem ao recolhimento do débito, em tese, parcelado.
Não bastasse isso, conforme informado em sede do Despacho de Encaminhamento para
Julgamento o parcelamento citado pela contribuinte foi rejeitado quando da
consolidação.
Com efeito, considerando-se que nos termos do art. 17, inciso V, da Lei Complementar
no 123, abaixo colacionado, tal como informado no ADE, a existência de débitos fiscais
com exigibilidade não suspensa é causa impeditiva à opção da empresa pelo Simples
Nacional, e tendo em vista que a interessada não comprovou a regularização do débito
apurado pela autoridade competente, o ADE ora combatido não merece nenhum reparo.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual alega que
possuía em aberto tão somente o débito ensejador da sua exclusão, razão pela qual seria
desnecessária a identificação daquilo que teria sido objeto de parcelamento. Ademais, afirma que
a consolidação não foi realizada por falta de desinformação. Ao cabo, requer que por ser
“primário” seja feita uma (fls. 33 do e-processo) análise à luz da verdade e realidade dos fatos, e
não somente no rigor da aplicação da legislação.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
16/05/2019 (fls. 30 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
11/06/2019 (fls. 32 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.489 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.731967/2018-61

Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte teria sido excluído do
Simples Nacional em razão da identificação de um débito em aberto cuja exigibilidade não se
encontrava suspensa. Após proceder a uma primeira análise do caso, a instância recorrido
manteve a exclusão pois muito embora o contribuinte tenha alegado em sua defesa que teria
parcelado o referido débito, não foi anexado aos autos um extrato ou detalhamento do
mencionado parcelamento. Ademais, consta dos sistemas informatizados da Receita Federal que
ele teria sido rejeito quando da consolidação.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte não apresenta novos fatos ou
alegações capazes de refutar aquilo que fora constatado pela DRJ/FNS. Por tal razão, confirma-
se e adota-se como razão de decidir os fundamentos expostos pela instância recorrida abaixo
reproduzidos (fls. 25 do e-processo):
Em sede de manifestação de inconformidade, por sua vez, a contribuinte aduz que,
conforme documentos em anexo, o débito apontado pela fiscalização foi parcelado.
Para comprovar suas alegações a interessada trouxe aos autos, fl. 07, cópia do recibo de
pedido de parcelamento da reabertura da Lei n° 11.941 de 27 de maio de 2009 e da
senha de agendamento do atendimento.
Todavia, da análise dos referidos documentos verifica-se que não consta a indicação de
quais débitos a defendente pretendia parcelar, tampouco o valor do débito, o número de
parcelas e o valor da 1a parcela. Consta apenas a informação de que se trata de débitos
da dívida ativa da União/Previdenciário.
Assim, não há como inferir se os valores relacionados no comprovante de arrecadação
de fl. 08, se referem ao recolhimento do débito, em tese, parcelado.
Não bastasse isso, conforme informado em sede do Despacho de Encaminhamento para
Julgamento o parcelamento citado pela contribuinte foi rejeitado quando da
consolidação.
Com efeito, considerando-se que nos termos do art. 17, inciso V, da Lei Complementar
no 123, abaixo colacionado, tal como informado no ADE, a existência de débitos fiscais
com exigibilidade não suspensa é causa impeditiva à opção da empresa pelo Simples
Nacional, e tendo em vista que a interessada não comprovou a regularização do débito
apurado pela autoridade competente, o ADE ora combatido não merece nenhum reparo.
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.489 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.731967/2018-61

(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa.
Com efeito, não fosse o fato de o contribuinte não ter apresentado um único
documento sequer detalhando o parcelamento mencionado, o mesmo ainda foi rejeito por
ausência de consolidação. Em que pese o contribuinte alega desconhecimento de tal necessidade,
isso é insuficiente para garantir a sua manutenção no regime, posto se tratar de uma exigência
legal expressa quanto à manutenção no programa especial.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital